Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712246-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA tendo por objeto a r. sentença (ID 54515878 - Pág. 3) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0711991-76.2018.8.07.0018 que declarou extinta a execução em face do pagamento. O agravante opôs embargos de declaração (ID 59014823 - Pág. 2) alegando omissão em relação ao pedido de fixação de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Em resposta, a r. sentença foi mantida (ID 60902341 - Pág. 2). Inconformada a parte recorre requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para fixar os honorários da execução/cumprimento de sentença em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido. É o relatório. De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que foi inadequado o agravo de instrumento manejado, pois a extinção do cumprimento de sentença desafia recurso de apelação. É firme o entendimento de que não é aplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal. Nessa linha, menciono o seguinte aresto: “I - O pronunciamento judicial que soluciona definitivamente a lide, pondo fim ao cumprimento de sentença, deve ser impugnado por apelação, e não agravo de instrumento. II - A interposição de agravo de instrumento na hipótese em que a execução é extinta constitui erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III - Recurso não conhecido” (Acórdão 1188306, 07069548820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019). Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator